Tribunal: TJES
Processo: 0023580-57.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023580-57.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIVAL COSTA DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023580-57.2016.8.08.0048

APELANTE: DORIVAL COSTA DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO, FOGO, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). ART. 121, § 2º, III, IV E VI, CP. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR VERSÃO PROBATÓRIA AMPARADA NO ACERVO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRESSÕES PRÉVIAS E EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE DOLO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A anulação da decisão do Tribunal do Júri, por manifesta contrariedade à prova dos autos (Art. 593, III, 'd', do CPP), somente se legitima quando o veredicto não encontra
nenhum
suporte no conjunto fático-probatório.

A escolha do Conselho de Sentença por uma das versões de prova, mormente aquela amparada em laudo pericial e depoimento de testemunha ocular, deve ser mantida, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Fundamentação da pena-base idônea. A exasperação da
culpabilidade
justifica-se pela
crueldade exacerbada
e pelas
agressões prévias
que excedem o tipo. A valoração negativa da
conduta social
é legítima, pois a existência de
medidas protetivas
demonstra histórico de violência e desajuste comportamental (agressão a esposa).

Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. A confissão que se condiciona à
negativa do dolo
ou visa a
desclassificação
do delito (Homicídio Culposo), tese rechaçada pelos jurados, não contribui para a elucidação do crime doloso, não incidindo a Súmula 545 do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023580-57.2016.8.08.0048

APELANTE: DORIVAL COSTA DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
DORIVAL COSTA DOS SANTOS FILHO
, doravante Apelante, em face da r. Sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que, acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos III (emprego de fogo), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do Código Penal.

Nessa esteira, segundo a exordial acusatória, no dia 22 de novembro de 2015, por volta das 23h00min, na residência do casal, o Apelante, agindo com inequívoco animus necandi, após agredir fisicamente sua companheira, a vítima Edilucia Ramos Vitor, ateou fogo ao imóvel e à vítima, utilizando-se de combustível, o que lhe causou gravíssimas queimaduras que foram a causa eficiente de sua morte em 05 de dezembro de 2015.

Após regular instrução probatória na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Apelante foi pronunciado nos exatos termos da denúncia, por meio da r. Decisão de fls. 258/261. Irresignada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual esta Egrégia Corte de Justiça negou provimento, mantendo hígida a decisão de pronúncia e confirmando a submissão do réu ao julgamento popular.

Submetido a julgamento em sessão plenária realizada em 03 de junho de 2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, bem como as três qualificadoras imputadas, resultando na condenação do Apelante. Em decorrência, a MM. Juíza Presidente prolatou a r. Sentença condenatória, fixando a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Por fim, a defesa técnica em suas razões de apelação (ID 72625528), pugna pela reforma do julgado, sustentando, em síntese:
a)
a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, pleiteando subsidiariamente a desclassificação da conduta para homicídio culposo; e
b)
a revisão da dosimetria da pena, por suposto erro na valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, bem como pelo não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em primeira instância, apresentou suas contrarrazões (ID 14903701), rechaçando as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da decisão vergastada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID 16194628.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Após uma análise minuciosa das razões apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se, salvo melhor juízo, que não há elementos válidos que justifiquem a modificação da sentença, devendo esta ser mantida em todos os seus termos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

Infere-se dos autos que o apelante
DORIVAL COSTA DOS SANTOS FILHO
, foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo pela suposta prática dos crimes do artigo 121, §2º, incisos III (emprego de fogo), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do Código Penal.

A denúncia narra que 22 de novembro de 2015, por volta das 23hOOmin, na Avenida Amazonas, n.° 99, Bairro Novo Porto Canoa, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, ateou fogo na residência em que convivia com a vítima Edilucia Ramos Vitor, causando-Ihe as lesões descritas no Laudo Cadavérico de fI. 52, que foram a causa eficiente de sua morte.

I – NULIDADE DO JULGAMENTO – Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, ‘d’, do CPP)

Preliminarmente, a Defesa pleiteia nulidade do julgamento, pois alega que a decisão dos jurados confronta a prova, devido o evento criminoso se tratar de
acidente doméstico
, decorrente de Homicídio Culposo, e não doloso. Assim, reforça a tese de ausência de
animus necandi
.

Nesse sentido, a anulação de veredicto do Tribunal do Júri, sob o fundamento de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente se justifica quando a decisão se revela arbitrária, teratológica ou dissociada de todo o acervo probatório.

Ocorre que, observando os autos em anexo, a decisão do Conselho de Sentença que opta por
uma das versões
amparadas nas provas
não
pode ser taxada manifestamente contrária, em respeito ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos
(Art. 5º, XXXVIII, "c", CF).

Nessa esteira, a tese acusatória de
homicídio doloso, com emprego de fogo
, encontra suporte no
Laudo Pericial de Incêndio
, que atestou
ação pessoal
como causa eficiente do sinistro (o agente causou o incidente).

Ademais, em depoimento, a filha menor da vítima e do Apelante, única testemunha ocular, corrobora a tese de ação deliberada, o que contribuiu com que os elementos fáticos probatórios formassem o substrato para o convencimento dos jurados.

Por fim, observa-se que a decisão do Júri limitou-se a acolher a versão amplamente sustentada pelas provas, desse modo, o recurso não prospera neste ponto.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, fixada em 28 anos de reclusão, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base e o não reconhecimento da atenuante da confissão. Novamente, sem razão.

Nesse sentido, a fixação da pena-base aplicada pelo Juízo a quo, em patamar significativamente superior ao mínimo legal, encontra-se devidamente amparada e justificada pela presença de múltiplas qualificadoras e pela valoração negativa de circunstâncias judiciais idôneas.

No caso, a MM. Juíza Presidente utilizou a qualificadora do feminicídio (inciso VI) para tipificar o delito e valorou as qualificadoras remanescentes – emprego de fogo (inciso III) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) – para sopesar negativamente as circunstâncias do crime, o que é tecnicamente irrepreensível.

Assim, quanto as circunstâncias judiciais valoradas, como,
Culpabilidade e Conduta Social
, foram devidamente fundamentadas, o que por conseguinte, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é a consequência lógica e proporcional da gravidade concreta do delito.

Logo, quanto ao pedido da defesa do não reconhecimento das circunstâncias apresentadas na Sentença, não merece prosperar.

III – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE (art. 65, inciso III, alínea “d” do CP)

Nesse cenário, a defesa pleteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que não foi valorada pelo Juízo
a quo.

Contudo, o caso dos autos é distinto, pois o Apelante, em momento algum, confessou a prática do crime de homicídio. Ou seja, sua versão sempre foi a de que o evento se tratou de um acidente, negando veementemente o
animus necandi.

Nesse sentido, sua narrativa não foi uma confissão, mas uma negativa qualificada de autoria dolosa. (
não admitiu o fato criminoso imputado
), o que em razão da não confissão, não há como valorar a aplicação da atenuante requerida.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no conjunto fático-probatório, não havendo que se falar em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

Da mesma forma, a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica, fundamentada e proporcional à extrema gravidade do crime de feminicídio praticado com requintes de crueldade.

Assim, Voto por
REJEITAR
a tese de nulidade, em respeito à soberania dos veredictos e Voto por
MANTER
a dosimetria da pena nos termos da sentença, pois a exasperação da pena-base possui fundamento idôneo.

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.